Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22196902, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE GARGIULO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONÇA e SUELY SALES DE ALMEIDA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10925778 e 10926246, conforme ID(s) 10925978, 10925988, 10925995 e 10926253; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competente precatório em favor da anuente SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA (ID 10925576), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10926126; d) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10926244 (SUELY MORAES COSTA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” No ID: 22710306, o DF manifestou-se somente pelo indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar. No ID: 22731211, foi indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de SUELY MOARES COSTA. O referido decisum restou acobertado pela preclusão (pedido e). É o relatório. Decido. De início, observa-se que, nos EE n. 0015460-17.2007.8.07000, encontra-se pendente de julgamento o agravo interno interposto pelo DF, conforme se extrai do ID: 23364948 daqueles autos. Passo à apreciação dos pedidos do exequente (ID: 22196902). Dos pedidos a, b e d O saneamento do processo quanto aos servidores não anuentes (SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE GARGIULO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONÇA e SUELY SALES DE ALMEIDA), a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos e a expedição dos seus requisitórios acontecerão após o deslinde da causa em relação à servidora anuente, conforme estabelecido no acordo de ID: 10926049. Do pedido e Nada a prover, ex vi da decisão de ID: 22731211. Do pedido c No ID: 10925576, o SINDIRETA informou a anuência de SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA. O DF não se opôs a nova adesão (ID: 10926316) e acostou a cópia de decisão homologatória de desistência parcial quanto ao recurso extraordinário (ID: 10926320). O processo foi declarado saneado quanto a todos que prosseguem na execução, conforme ID: 10926263. Dessa forma, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos concernentes à anuente SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 da transação anexada ao ID: 10926049, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10926126. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador